Tribunal: TJSP
Processo: 0055669-39.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES – TELEFONIA – EXECUÇÃO - FASE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição em face de decisão que acolheu a impugnação apresentada pela instituição bancária, para reconhecer o excesso de execução, em relação a esta e determinando o levantamento de quantias Descabimento - Decisão que guarda a natureza de interlocutória, desafiando

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES – TELEFONIA – EXECUÇÃO - FASE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição em face de decisão que acolheu a impugnação apresentada pela instituição bancária, para reconhecer o excesso de execução, em relação a esta e determinando o levantamento de quantias Descabimento - Decisão que guarda a natureza de interlocutória, desafiando agravo de instrumento - Exegese dos artigos 203, § 2o e 1015, parágrafo único, ambos do CPC Precedentes do Colendo STJ – Erro grosseiro a obstar a aplicação da fungibilidade – Recurso de apelação não conhecido, majorada a verba honoraria sucumbencial com base no artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil.